Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713991-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela, interposto por M. E. C. D. O., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0713481-43.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A . A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava impor à operadora de saúde demandada, o dever de autorizar e custear o acompanhante terapêutico indicado pelo médico (ID 229342322): “Tendo em vista a jurisprudência predominante neste E. TJDFT, no sentido de que a hipossuficiência do menor sem renda, quando figura como parte na relação processual, seria presumida, defiro à parte autora (menor impúbere) a gratuidade de justiça. Anote-se. Observe-se a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, tendo em vista o documento de ID 229297645. Anote-se a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, cumulada com pedido de reparação de danos morais, ajuizada por M. E. C. D. O., menor impúbere, representada por sua genitora TATIANE CARVALHO DA SILVA, em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A Sustenta a autora, em suma, ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, tendo diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (CID – 10 F 84.0, CID 11 6A02.2) de nível III, em acompanhamento com profissionais da saúde, tendo sido prescrito pelo psiquiatra o acompanhante terapêutico, para o ambiente escolar. Afirma que, a despeito da prescrição médica, a operadora requerida teria negado cobertura, o que a autora reputa ser abusivo. Diante de tal quadro, reclamou a concessão de tutela de urgência, voltada a impor, à operadora demandada, o dever de autorizar e custear o acompanhante terapêutico indicado pelo médico. Instruiu a peça de ingresso com documentos de ID 229292738 a ID 229297647. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela (artigo 300 do CPC). Conforme se infere da narrativa autoral, ratificada pelo relatório médico acostado em ID 229297646, a prescrição de acompanhante terapêutico estaria atrelada ao ambiente escolar, sendo prescrito para maiores avanços do paciente na escola, ou seja, estaria ligado especificamente ao processo de aprendizagem da autora em ambiente acadêmico, Com isso, o acervo informativo coligido aos autos, ao menos nesta sede inaugural, seria insuficiente a comprovar a alegada abusividade na negativa, de modo a justificar a imposição, initio litis, da obrigação de autorizar o custeio pelo plano de saúde de acompanhante terapêutico em ambiente escolar. Isso porque, em exame perfunctório, o custeio de acompanhante terapêutico para o ambiente escolar extrapolaria os limites de cobertura do contrato de plano de saúde, já que aparentemente não guarda relação com à saúde suplementar, tendo o escopo de melhorar o processo de aprendizagem em ambiente acadêmico. Nesse sentido, já se decidiu esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TERAPIAS COM MÉTODO ABA. TRATAMENTO. NÚMERO DE SESSÕES. ILIMITADA. MUSICOTERAPIA. NECESSIDADE DE CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. EXCLUSÃO. ROL ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI N. 14.454/2022. RESOLUÇÃO ANS N. 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. REEMBOLSO PARCIAL. PRESTADOR APTO A EXECUTAR O MÉTODO OU TÉCNICA PRESCRITOS. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NA REDE CREDENCIADA. PRESENTE A POSSIBILIDADE E O BENEFICIÁRIO OPTANDO POR OUTRO PRESTADOR O REEMBOLSO DAR-SE-Á NOS LIMITES DO CONTRATO (CONTRATO DE LIVRE ESCOLHA). COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECUSAIS. NÃO APLICADOS. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, fixou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, em tese, são taxativos. Fixou, ainda, parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 3. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. 4. Com o fim de dirimir a controvérsia acerca dos tratamentos indicados para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, a agência reguladora editou a Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022 para alterar a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar. E assim o fez com o objetivo de regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de TEA e outros transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora fornecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. 5. A alteração promovida corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca do distúrbio do neurodesenvolvimento. 6. O tratamento acompanhante terapêutico, além de não estar elencado no Rol da ANS, não é realizado em ambiente clínico-hospital-ambulatorial, de modo que não se pode obrigar o plano de saúde a fornecê-lo. 7. O tratamento deve ocorrer preferencialmente no âmbito da rede prestadora de saúde. Entretanto, em caso de não haver profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica, o reembolso deverá ocorrer na forma integral. Por sua vez, caso o tratamento não ocorra na rede credenciada por escolha do autor (contrato com cláusula de livre escolha), havendo na rede credenciada profissionais habilitados no método prescrito pelo médico assistente, o reembolso deverá ocorrer na forma prevista no contrato. 8. A negativa de autorização e custeio do tratamento conforme método ABA é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a não prestação do serviço necessitado e esperado agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da beneficiária do plano, no caso menor em situação de extrema vulnerabilidade, sendo que, em hipóteses como a presente, o dano moral é presumido (in re ipsa). Destaque-se que há evidências de que o tratamento precoce das pessoas com TEA pode mudar o curso da história do paciente, sendo necessário o aproveitamento das “janelas de oportunidade”. 9. Em relação ao quantum arbitrado, foi fixado com observância dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade. 10. Apelo da autora conhecido e desprovido. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada. Sem fixação de honorários recursais. (Acórdão 1874079, 0710875-13.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Nesse contexto, a tutela vindicada, ora examinada sob o aspecto de probabilidade do direito, estaria a reclamar a bilateralidade da audiência e a necessária incursão probatória. Pontuados tais aspectos, não se pode concluir que a conduta imputada à requerida, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seja, de plano, abusiva, de tal modo que, no prematuro estágio em que se encontra o feito, emerge carecedora de probabilidade do direito a alegação autoral, obstaculizando, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da providência antecipatória. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada. Afigurando-se bastante improvável, no momento, a composição entre as partes, e, tendo por norte a razoável duração do processo e a ausência de qualquer prejuízo, deixo de designar prévia audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide (CPC, 139, V). Cite-se e intime-se a ré, no domicilio judicial eletrônico. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado”. Em suas razões, a parte agravante alega ser nula e ilegal a negativa que exclua tratamento médico ao paciente e cliente. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça entende que os planos de saúde, são obrigados a custear os tratamentos médicos aos seus clientes/pacientes, devendo prevalecer a necessidade médica. Assim, requer seja conhecido o presente agravo e provido em seu mérito, sendo a decisão guerreada reformada para serem deferidos os pedidos de tutela provisória, possibilitando à criança ser acompanhada por assistente terapêutico em ambiente escolar. A liminar foi indeferida nos termos da decisão de ID 70717825. Da referida decisão monocrática, foi interposto agravo interno (ID 71686634). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas ao ID 72594065 e ao agravo interno ao ID 71692599. É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos de origem, observa-se ter sido prolatada a sentença, com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ofício de ID 73283011). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “(...) 1. "A superveniência dasentençaproferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (...) 3. Agravo interno não provido.” (0735901-16.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 09/04/2024.). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator